Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711920-14.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L&amp;C - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: A.S GAS - DEPOSITO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - EPP DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 59846475, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 22a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, sem a possibilidade de realização de sustentação oral, porquanto incabíveis no julgamento dos embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora